Tribunal: TJDFT
Processo: 0027560-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027560-36.2014.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MARCELO LAMEIRA DA SILVA ROCHA APELADO: MARCELO LAMEIRA DA SILVA ROCHA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO A apelante MRV Engenharia e Participações informa ter realizado o pagamento da condenação imposta e requer a intimação da parte contrária para ciência e quitação (ID 15105755). Nada a prover quanto ao pedido. A Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em decisão unânime, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré (ID 14479462). Está exaurida, portanto, a competência funcional da instância recursal, devendo os autos, após o trânsito em julgado do acórdão, retornar à origem para as providências legais e de estilo. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 24 de Março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator